Tribunal: TJDFT
Processo: 0732729-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA EXPEDIÇÃO DE REQUISITORIOS PARA PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. PENDÊNCIA DE RECURSO CONTRA ESTA DECISÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a expedição de precatório sem que antes ocorra o trânsito em julgado da decisão judicial que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de violação ao que dispõe a Constituição Federal em seu artigo 100, §§ e 3o e 5o, devendo ser privilegiada a interpretação literal do texto constitucional em detrimento da tese defendida pelo agravante.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.